Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004100-21.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDER PARA-CHOQUES E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 67981320) interposta por LÍDER PARACHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME tendo por objeto a seguinte decisão interlocutória: “O exame dos autos demonstra que assiste razão à ré, pois a autora levantou valor superior ao devido, conforme cálculo de ID 177617438, não impugnados pela autora. Assim, defiro o pedido de ID 207125478 para conceder o prazo de 15 (quinze) dias para a autora depositar a quantia de R$4.689,48 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), com acréscimos desde a data do saque” (ID 67981309). Inconformada, a autora da ação apela requerendo “...o provimento do recurso para reverter a decisão que determinou a responsabilidade da exequente pelo valor de R$4.689,48, reconhecer que a cobrança deve ser redirecionada à SEFAZ/DF, única beneficiária do valor pago a maior...” (ID 67981320 - Pág. 12). Em suas contrarrazões, a TERRACAP suscita a preliminar de não conhecimento do recurso (ID 67981323). Instada a se manifestar, a apelante defendeu que “...a decisão possui caráter definitivo em relação à fase de cumprimento de sentença, configurando sentença terminativa (art. 203, §1o, CPC), pois extinguiu uma etapa processual específica: A ordem de restituição de R$4.689,48 encerrou a discussão sobre a liquidação de créditos, vinculando-se diretamente à execução” (ID 68916806). É o necessário. Nos termos do artigo 203, §§1o e 2o, do CPC, a decisão interlocutória é aquela que não põe fim ao processo, diferentemente da sentença, que resolve definitivamente o mérito da causa. O artigo 1.009, caput, do CPC, estabelece que “da sentença cabe apelação”. Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, mas, ao contrário, apenas determinou o depósito de quantia indevidamente levantada pela autora. Partindo desse pressuposto fático, referido pronunciamento judicial não possui conteúdo ou natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, impugnável via agravo de instrumento. Frise-se, a decisão recorrida possui natureza interlocutória, uma vez que resolve questão incidente no curso do cumprimento de sentença, sem, contudo, encerrar a fase de execução. Com efeito, revela-se patente que a decisão interlocutória proferida nos autos de origem desafia agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, de modo que a interposição de apelação mostra-se inadequada, sem que se possa falar em dúvida objetiva quanto ao recurso cabível a espécie. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I – Do pronunciamento judicial que decide a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1951967, 0707925-65.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (g.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão proferida por este Relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que a apelação não é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. 2. O art. 1015, parágrafo único, do CPC preceitua que é admissível o "agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3. Nas hipóteses de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento descritas no art. 1015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1969826, 0700683-72.2020.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA COOPERAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão denegatória de conhecimento a apelação cível, em razão da inadequação da via recursal eleita. O agravante defende a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, sob o fundamento de inexistência de erro grosseiro, uma vez que o ato judicial impugnado foi nomeado como sentença, o que justificaria a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no agravo interno interposto, houve impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, em atendimento ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se a interposição de apelação cível, ao invés de agravo de instrumento, contra decisão que resolve pedido de habilitação nos autos de cumprimento de sentença, em virtude de sucessão processual decorrente do óbito da primitiva exequente, caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da cooperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia agravo interno, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância às disposições contidas no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 4. Conquanto o artigo 692 do Código de Processo Civil, ao fazer alusão ao ato judicial que encerra o pedido de habilitação em caso de falecimento de qualquer das partes, utilize o termo “sentença”, trata-se na verdade de decisão interlocutória, porquanto não põe fim ao processo principal, mas apenas a incidente processual. 4.1. Em se tratando de decisão exarada em cumprimento de sentença, que resolve incidente processual, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. A aplicação do princípio da fungibilidade se encontra subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e (iii) observância do prazo do recurso cabível. 5.1. A interposição de apelação cível contra ato judicial impugnável por agravo de instrumento se consubstancia em erro injustificável, uma vez que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, o que torna inaplicáveis os princípios da fungibilidade recursal e da cooperação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e a inexistência de erro grosseiro na via recursal eleita. 2. O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que resolve pedido de habilitação nos autos de cumprimento de sentença, em virtude de sucessão processual decorrente do óbito da exequente originária, caracterizando erro injustificado a interposição de recurso de apelação, ante a inexistência de dúvida objetiva acerca da via recursal cabível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021, § 1o e § 4o; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.600.065/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 2/9/2024; TJDFT, AgInt na APC 0705145-37.2018.8.07.0020, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 28/2/2024.(Acórdão 1955476, 0737917-37.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) (g.b.) AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. 1. A decisão que rejeitou a impugnação a penhora e autorizou o levantamento dos valores pelo exequente não possui natureza terminativa, mormente quando se verifica que, no caso concreto, restaram questões pendentes, que ocasionaram o prosseguimento de diligências no cumprimento de sentença. Nesse caso, o pronunciamento judicial possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu da apelação. 3. Agravo interno não provido.(Acórdão 1934144, 0725753-11.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) (g.n.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do recurso de apelação (ID 67981320) interposto por LÍDER PARACHOQUES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Com a preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator